Tribunal: TJBA
Processo: 8097334-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8097334-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSINEIA ALVES PEREIRA SANTANA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA A CORREÇÃO DE PATOLOGIAS QUE OFERECEM RISCOS À SAÚDE GERAL DA PACIENTE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada contra o Estado da Bahia, visando a realização de procedimento cirúrgico de artroplastia de articulação temporomandibular pelo PLANSERV, além reparação por danos morais devido à negativa de cobertura. O Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, ensejando a interposição de recurso pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões principais em discussão: (i) se a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico requestado pela demandante enseja reparação por danos morais; (ii) se a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade foi correta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relatório médico acostado aos autos evidencia a urgência e a necessidade do procedimento cirúrgico postulado pela autora. 4. Demonstradas a cobertura do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais - PLANSERV sobre os procedimentos da especialidade buco-maxilo-facial e a adequação da cirurgia indicada pelo profissional assistente àquelas elencadas pela Orientação de Serviço n.º 01/2022, tem-se como indevida a recusa, pela operadora do plano de saúde, em custear o tratamento. 5. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a administradora de plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado da doença do segurado, uma vez que estas deverão ser estabelecidas pelo médico especialista que o acompanha, de acordo com os avanços contemporâneos da medicina, sob pena de se colocar em risco a vida e a saúde do paciente; 6. A recusa indevida ou injustificada da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada é passível de condenação por dano moral, uma vez que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do enfermo, já abalado e com a saúde debilitada. 7. Considerando a gravidade da ofensa e a condição da demandante, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) revela-se adequado, atendendo às finalidades pedagógica, punitiva e compensatória da indenização por danos morais. 8. Nos termos do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8º (fixação por equidade) às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo. 9. Na hipótese vertente, considerando que a obrigação de fazer imposta na sentença tem conteúdo econômico mensurável e que foi deferido, na presente decisão, o pleito de indenização por danos morais, a verba honorária deve ter como base de cálculo o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Estado da Bahia ao pagamento indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do julgamento do presente apelo (Súmula 362/STJ), e juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação até 9/12/2021, quando deverá incidir, uma única vez, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021. Diante da procedência de todos os pedidos constantes da exordial, afasto a sucumbência recíproca e condeno o ente público, parte vencida, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8097334-74.2023.8.05.0001, em que figura como apelante JOSINEIA ALVES PEREIRA SANTANA, e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.